Tribunal: TJSP
Processo: 0521703-88.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - IPTU do exercício de 2005 - Extinção da demanda, nos termos do art. 487, II, c.c. art. 924, V, ambos do CPC, em decorrência de prescrição - Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada - Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos autos à Primeira Instância

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - IPTU do exercício de 2005 - Extinção da demanda, nos termos do art. 487, II, c.c. art. 924, V, ambos do CPC, em decorrência de prescrição - Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada - Não cabimento do Recurso de Apelação - Aplicação do Princípio da Fungibilidade - Devolução dos autos à Primeira Instância para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes - Recurso não conhecido, com determinação.